Tribunal: STJ
Processo: 1004975-70.2023.8.26.0704
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3154276 - SP(2026/0009579-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DOCTORCIA CONSULTORIA E COMERCIO LTDA
AGRAVANTE
: ROBERTO BELETATI
ADVOGADA
: KATIA REGINA DE LIMA SOUZA - SP167548
AGRAVADO
: CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO
: ROGÉRIO LICASTRO TORRES DE MELLO - SP156617
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR ARBITRAMENTO.
ÔNUS DA PROVA E COISA JULGADA. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração de violação dos arts. 22, § 2o, da
373, I, e 503, § 1o, do Código de Processo Civil; incidência da
Lei n. 8.906/1994,
Súmula n. 7 do STJ; deficiência de fundamentação quanto aos arts. 85, §§ 2o, 8o e
14, do Código de Processo Civil, com aplicação da Súmula n. 284 do STF; e, pela
alínea
, por ausência de cotejo analítico e de transcrição dos trechos
c
paradigmáticos.
2. A controvérsia diz respeito a ação de cobrança de honorários advocatícios por
arbitramento judicial, em que se pleiteia remuneração por cada atuação judicial em
oito processos, além das mensalidades, sob fundamento de contrato de assessoria
extrajudicial com remuneração apartada para intervenções judiciais. O valor da
Documento eletrônico VDA55324007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:34
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: b2125025-571e-4349-a763-cecd3aa596e3

causa foi fixado em R$ 1.000,00.
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos e fixou honorários advocatícios em
R$ 2.500,00, nos termos dos §§ 2o e 8o do
do Código de Processo Civil.
art. 85
4. A Corte de origem reformou integralmente a sentença para reconhecer o direito
ao arbitramento por ato privativo de advogado, remetendo à liquidação, e inverteu
os ônus de sucumbência, fixando honorários em 15% sobre o valor da condenação
a apurar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação do
I, do
art. 373,
Código de Processo Civil, por desoneração do autor do ônus da prova sobre a
existência, validade e conteúdo do ajuste e sobre a limitação da advocacia de
partido ao âmbito extrajudicial; (ii) saber se o arbitramento de honorários afronta o
§ 2o, da
por ausência de ajuste prévio escrito ou avença
art. 22,
Lei n. 8.906/1994,
expressa na advocacia de partido; (iii) saber se a aplicação dos arts. 85, §§ 2o, 8o e
14, do Código de Processo Civil desconsiderou parâmetros legais e reconheceu
natureza alimentar sem base contratual válida; (iv) saber se o reconhecimento de
coisa julgada material, com fundamento no
§ 1o, do Código de Processo
art. 503,
Civil, decorreu de demandas sem identidade de causa de pedir e pedido; e (v) saber
se houve dissídio jurisprudencial, nos termos do
§ 1o, do Código de
art. 1.029,
Processo Civil e do
§ 1o, do RISTJ, quanto à cobrança adicional sem
art. 255,
ajuste escrito na advocacia de partido e ao ônus da prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto ao
I, do Código de Processo Civil,
art. 373,
pois a conclusão do acórdão recorrido se baseou na análise do conjunto fático-
probatório para reconhecer a prestação de serviços e a necessidade de remuneração
por arbitramento.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ no exame do
§ 2o, da
art. 22,
Lei n. 8.906/1994,
porque a conclusão sobre arbitramento se fundou nas provas e nas circunstâncias
do caso, com remessa à liquidação segundo parâmetros da OAB.
8. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF às alegações relativas aos arts. 85, §§ 2o, 8o e
14, do Código de Processo Civil, por deficiência de fundamentação, diante da
mera citação numérica desacompanhada de demonstração específica da violação.
9. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto ao
§ 1o, do Código de Processo
art. 503,
Civil, porque a revisão do reconhecimento de coisa julgada material demanda
revolvimento do acervo probatório.
10. Não se conhece do dissídio jurisprudencial, por inobservância do
§
art. 1.029,
1o, do Código de Processo Civil e do
§ 1o, do RISTJ, ausentes o cotejo
art. 255,
analítico e a transcrição dos trechos paradigmas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a reforma pretendida
demanda reexame do conjunto fático-probatório para infirmar conclusões sobre
ônus da prova, arbitramento e coisa julgada. 2. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF
Documento eletrônico VDA55324007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:34
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: b2125025-571e-4349-a763-cecd3aa596e3

quando a alegação de violação legal é deduzida com fundamentação genérica, sem
demonstração específica do desacerto. 3. O conhecimento pela alínea
exige
c
cotejo analítico, com demonstração de similitude fática e transcrição dos trechos
paradigmas, nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil e do
art. 1.029,
§ 1o, do RISTJ”.
art. 255,
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 14, 373, I, 503, § 1o, e
1.029, § 1o;
§ 2o; RISTJ,
§ 1o.
Lei n. 8.906/1994, art. 22,
art. 255,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 284.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
17/03/2026
23/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55324007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:34
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: b2125025-571e-4349-a763-cecd3aa596e3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3154276 - SP(2026/0009579-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DOCTORCIA CONSULTORIA E COMERCIO LTDA
AGRAVANTE
: ROBERTO BELETATI
ADVOGADA
: KATIA REGINA DE LIMA SOUZA - SP167548
AGRAVADO
: CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO
: ROGÉRIO LICASTRO TORRES DE MELLO - SP156617
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR ARBITRAMENTO.
ÔNUS DA PROVA E COISA JULGADA. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração de violação dos arts. 22, § 2o, da
373, I, e 503, § 1o, do Código de Processo Civil; incidência da
Lei n. 8.906/1994,
Súmula n. 7 do STJ; deficiência de fundamentação quanto aos arts. 85, §§ 2o, 8o e
14, do Código de Processo Civil, com aplicação da Súmula n. 284 do STF; e, pela
alínea
, por ausência de cotejo analítico e de transcrição dos trechos
c
paradigmáticos.
2. A controvérsia diz respeito a ação de cobrança de honorários advocatícios por
arbitramento judicial, em que se pleiteia remuneração por cada atuação judicial em
oito processos, além das mensalidades, sob fundamento de contrato de assessoria
extrajudicial com remuneração apartada para intervenções judiciais. O valor da
causa foi fixado em R$ 1.000,00.
Documento eletrônico VDA54428612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 16:38:05
Código de Controle do Documento: e7c500ae-b06a-49e9-bc13-52f3e06a77e1

3. A sentença julgou improcedentes os pedidos e fixou honorários advocatícios em
R$ 2.500,00, nos termos dos §§ 2o e 8o do
do Código de Processo Civil.
art. 85
4. A Corte de origem reformou integralmente a sentença para reconhecer o direito
ao arbitramento por ato privativo de advogado, remetendo à liquidação, e inverteu
os ônus de sucumbência, fixando honorários em 15% sobre o valor da condenação
a apurar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação do
I, do
art. 373,
Código de Processo Civil, por desoneração do autor do ônus da prova sobre a
existência, validade e conteúdo do ajuste e sobre a limitação da advocacia de
partido ao âmbito extrajudicial; (ii) saber se o arbitramento de honorários afronta o
§ 2o, da
por ausência de ajuste prévio escrito ou avença
art. 22,
Lei n. 8.906/1994,
expressa na advocacia de partido; (iii) saber se a aplicação dos arts. 85, §§ 2o, 8o e
14, do Código de Processo Civil desconsiderou parâmetros legais e reconheceu
natureza alimentar sem base contratual válida; (iv) saber se o reconhecimento de
coisa julgada material, com fundamento no
§ 1o, do Código de Processo
art. 503,
Civil, decorreu de demandas sem identidade de causa de pedir e pedido; e (v) saber
se houve dissídio jurisprudencial, nos termos do
§ 1o, do Código de
art. 1.029,
Processo Civil e do
§ 1o, do RISTJ, quanto à cobrança adicional sem
art. 255,
ajuste escrito na advocacia de partido e ao ônus da prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto ao
I, do Código de Processo Civil,
art. 373,
pois a conclusão do acórdão recorrido se baseou na análise do conjunto fático-
probatório para reconhecer a prestação de serviços e a necessidade de remuneração
por arbitramento.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ no exame do
§ 2o, da
art. 22,
Lei n. 8.906/1994,
porque a conclusão sobre arbitramento se fundou nas provas e nas circunstâncias
do caso, com remessa à liquidação segundo parâmetros da OAB.
8. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF às alegações relativas aos arts. 85, §§ 2o, 8o e
14, do Código de Processo Civil, por deficiência de fundamentação, diante da
mera citação numérica desacompanhada de demonstração específica da violação.
9. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto ao
§ 1o, do Código de Processo
art. 503,
Civil, porque a revisão do reconhecimento de coisa julgada material demanda
revolvimento do acervo probatório.
10. Não se conhece do dissídio jurisprudencial, por inobservância do
§
art. 1.029,
1o, do Código de Processo Civil e do
§ 1o, do RISTJ, ausentes o cotejo
art. 255,
analítico e a transcrição dos trechos paradigmas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a reforma pretendida
demanda reexame do conjunto fático-probatório para infirmar conclusões sobre
ônus da prova, arbitramento e coisa julgada. 2. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF
quando a alegação de violação legal é deduzida com fundamentação genérica, sem
demonstração específica do desacerto. 3. O conhecimento pela alínea
exige
c
Documento eletrônico VDA54428612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 16:38:05
Código de Controle do Documento: e7c500ae-b06a-49e9-bc13-52f3e06a77e1

cotejo analítico, com demonstração de similitude fática e transcrição dos trechos
paradigmas, nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil e do
art. 1.029,
§ 1o, do RISTJ”.
art. 255,
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 14, 373, I, 503, § 1o, e
1.029, § 1o;
§ 2o; RISTJ,
§ 1o.
Lei n. 8.906/1994, art. 22,
art. 255,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 284.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ROBERTO
BELETATI e OUTRO contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, pelos
óbices: pela alínea , por não ter sido demonstrada vulneração dos arts. 22, §2o, da
a
373, I, e 503, §1o, do Código de Processo Civil, pela incidência
Lei n. 8.906/1994,
da Súmula n. 7 do STJ, e pela deficiência de fundamentação quanto aos arts. 85,
§§ 2o, 8o e 14, do Código de Processo Civil, com aplicação da Súmula n. 284 do
STF; e, pela alínea , por ausência de cotejo analítico e de transcrição dos trechos
c
paradigmáticos, nos termos do
§1o, do Código de Processo Civil (fls.
art. 1.029,
4.920-4.922).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo em
apelação cível nos autos de ação de cobrança de honorários advocatícios por
arbitramento judicial.
O julgado foi assim ementado (fl. 4.829):

APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame: Cobrança da prestação de serviços advocatícios
efetivamente prestados pela banca de advogados, ainda que se considere a ausência
de contrato escrito ou devidamente assinado.
Documento eletrônico VDA54428612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 16:38:05
Código de Controle do Documento: e7c500ae-b06a-49e9-bc13-52f3e06a77e1

II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em verificar se a
sociedade de advogados deve ser remunerada por cada ato privativo de advogado
referente ao contrato firmado em 2005.
III. Razões de Decidir: Conjunto probatório acostado aos autos que demonstra
efetiva prestação de serviços advocatícios que merecem ser devidamente
remunerados, ainda que se considere a ausência de contrato escrito. Existência de
coisa julgada material que impede a reanálise da questão jurídica já decidida,
conforme inteligência do
§1o do CPC. A prestação de serviços advocatícios
art. 503,
deve ser remunerada conforme
§8o do CPC,
do Código de Ética e
art. 85,
art. 36
Disciplina da OAB e
§2o da
art. 22,
Lei no 8.906/94.
IV. Tese de julgamento:
1. Conjunto probatório que milita no sentido de que houve efetiva prestação
de serviços advocatícios por parte da banca de advogados, ainda que se considere a
ausência de contrato escrito ou devidamente assinado.
2. Existência de coisa julgada material que impede inclusive a reanálise de
questões já decididas.
3. A prestação de serviços advocatícios deve ser devidamente remunerada, por
meio de arbitramento, devendo tudo ser apurado em sede de liquidação de sentença.
Sentença reformada. Honorários invertidos.
RECURSO PROVIDO.
Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 373, I, do Código de Processo Civil, porque o acórdão desonerou o
recorrido do ônus de provar a existência, validade e conteúdo do contrato, e a
ciência dos recorrentes quanto à limitação da advocacia de partido ao âmbito
extrajudicial, invertendo indevidamente a prova e condenando com base em
presunção de cláusula não assinada (fls. 4.848-4.849);
b) 22, §2o, da
já que se admitiu arbitramento de
Lei n. 8.906/1994,
honorários por serviços prestados em regime de advocacia de partido sem ajuste
prévio escrito ou avença expressa, o que seria vedado (fls. 4.850-4.851); e
c) 85, §§ 2o, 8o e 14, do Código de Processo Civil, pois o arbitramento e
a fixação de honorários desconsideraram parâmetros legais, e o reconhecimento de
verba alimentar se deu sem base contratual válida (fls. 4.847, 4.850-4.851); e
Documento eletrônico VDA54428612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 16:38:05
Código de Controle do Documento: e7c500ae-b06a-49e9-bc13-52f3e06a77e1

d) 503, §1o, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão
reconheceu coisa julgada material a partir de processos com pedidos e causas de
pedir distintas, sem contraditório efetivo sobre obrigação de pagar honorários por
cada ato isolado, impedindo reexame (fl. 4.851).
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a impossibilidade
de cobrança de honorários por atos isolados sem prévia pactuação expressa na
vigência da advocacia de partido e a inexistência de coisa julgada material sobre o
tema; requer ainda o provimento para reformar o acórdão quanto ao ônus da prova
do contrato e, subsidiariamente, que se determine o retorno dos autos ao Tribunal
de origem para novo julgamento, conforme precedentes do STJ (fls. 4.854-4.855).
Contrarrazões às fls. 4.896-4.913.
É o relatório.

VOTO

A controvérsia diz respeito a ação de cobrança de honorários
advocatícios mediante arbitramento judicial, em que a parte autora pleiteou a
condenação dos réus ao pagamento de honorários por cada atuação judicial em oito
processos listados, além das mensalidades, sob o fundamento de contrato de
assessoria extrajudicial com remuneração apartada para intervenções judiciais. O
valor da causa foi fixado em R$ 1.000,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e
fixou honorários advocatícios em R$ 2.500,00, nos termos dos §§ 2o e 8o do art. 85
do Código de Processo Civil (fls. 4.761-4.764).
Documento eletrônico VDA54428612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 16:38:05
Código de Controle do Documento: e7c500ae-b06a-49e9-bc13-52f3e06a77e1

A Corte de origem reformou integralmente a sentença para reconhecer o
direito ao arbitramento de honorários por cada ato privativo de advogado,
remetendo à liquidação, e inverteu os ônus de sucumbência, fixando honorários em
15% sobre o valor da condenação a apurar (fls. 4.828-4.840).
I -
I, do Código de Processo Civil
Art. 373,
No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão desonerou o
autor do ônus de provar a existência, validade e conteúdo do ajuste, inclusive a
ciência dos recorrentes de que a advocacia de partido seria restrita ao âmbito
extrajudicial, invertendo indevidamente a carga probatória (fls. 4.848-4.849).
O acórdão recorrido concluiu, a partir do conjunto probatório, pela
efetiva prestação de serviços e pela necessidade de remuneração por arbitramento,
valorizando documentos e atuação em processos, além de reconhecer coisa julgada
material quanto à natureza da relação e à remuneração por atividades judiciais, nos
termos do
§1o, do Código de Processo Civil (fls. 4.829-4.837).
art. 503,
A pretensão de simples reexame do acervo fático-probatório encontra
óbice na Súmula n. 7 do STJ.
II -
§2o, da
Art. 22,
Lei n. 8.906/1994
A recorrente afirma que houve arbitramento de honorários por serviços
sob regime de advocacia de partido sem ajuste prévio escrito ou avença expressa,
em afronta ao §2o do
(fls. 4.850-4.851).
art. 22
O acórdão recorrido assentou a remuneração por arbitramento com base
na efetiva prestação de serviços, na natureza alimentar dos honorários e no art. 22,
§2o, da
remetendo à liquidação para apuração segundo
Lei n. 8.906/1994,
parâmetros da OAB (fls. 4.833-4.835, 4.838-4.839).
A revisão dessa conclusão, calcada nas provas e circunstâncias do caso,
encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
III - Arts. 85, §§ 2o, 8o e 14, do Código de Processo Civil
Documento eletrônico VDA54428612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 16:38:05
Código de Controle do Documento: e7c500ae-b06a-49e9-bc13-52f3e06a77e1

A parte alega que o arbitramento e a fixação de honorários
desconsideraram parâmetros legais, e que a natureza alimentar foi reconhecida sem
base contratual válida (fls. 4.847, 4.850-4.851).
O acórdão aplicado o
§8o, do Código de Processo Civil para
art. 85,
assegurar a remuneração pelos serviços, reconheceu a natureza alimentar dos
honorários conforme o § 14, e fixou honorários sucumbenciais em 15% sobre o
valor da condenação (fls. 4.833-4.840).
A mera citação numérica de dispositivos legais, desacompanhada da
necessária demonstração específica da violação, consubstancia deficiência de
fundamentação e atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.
IV -
§1o, do Código de Processo Civil
Art. 503,
Alega o recorrente que o reconhecimento de coisa julgada material se
deu a partir de demandas sem identidade de causa de pedir e pedido e sem
contraditório efetivo sobre obrigação de pagar honorários por atos isolados (fl.
4.851).
O acórdão recorrido, com base em julgados anteriores entre as partes e
na certidão de trânsito, reconheceu a eficácia preclusiva e a coisa julgada sobre a
natureza da relação e a remuneração da atividade judicial desenvolvida, nos termos
do
§1o, do Código de Processo Civil (fls. 4.835-4.837).
art. 503,
Rever essa conclusão, assentada em elementos dos autos e em decisões
pretéritas, demanda revolvimento do acervo probatório, o que é inviável em
recurso especial ante a Súmula n. 7 do STJ.
V - Divergência jurisprudencial
Sustenta que o Tribunal de origem, ao admitir cobrança adicional sem
ajuste prévio escrito na advocacia de partido e ao desonerar o ônus da prova,
divergiu de julgados do TJSP e de orientação sobre advocacia de partido, e
referencia o AgInt no AREsp n. 1.883.311 (fls. 4.852-4.854).
Documento eletrônico VDA54428612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 16:38:05
Código de Controle do Documento: e7c500ae-b06a-49e9-bc13-52f3e06a77e1

Para a interposição de recurso especial fundado na alínea
do
c
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts.
1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição de ementas; impõe-se o
devido confronto analítico, com demonstração da similitude fática entre os
julgados, o que não foi atendido no caso.
VI - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual
concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54428612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 16:38:05
Código de Controle do Documento: e7c500ae-b06a-49e9-bc13-52f3e06a77e1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.154.276 / SP
Número Registro: 2026/0009579-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10049757020238260704
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DOCTORCIA CONSULTORIA E COMERCIO LTDA
AGRAVANTE : ROBERTO BELETATI
ADVOGADA
: KATIA REGINA DE LIMA SOUZA - SP167548
AGRAVADO
: CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO : ROGÉRIO LICASTRO TORRES DE MELLO - SP156617
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:10:58
Código de Controle do Documento: febfa1e9-3dd5-4206-a1c9-4aad57c75afc

Documento eletrônico VDA55296755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:10:58
Código de Controle do Documento: febfa1e9-3dd5-4206-a1c9-4aad57c75afc